Tribunal: TCU
Processo: 011.406/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6481/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.406/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clerdes Vargas de Oliveira Silva (XXX.416.212-XX); Diana Henriques Rosas (XXX.319.442-XX); Evandro Camargo (XXX.235.439-XX); Fernanda de Araujo Santos (XXX.162.481-XX); Jacques Queiroz Pereira (XXX.992.650-XX); Leticia Soares Campos (XXX.714.437-XX); Lucia Elaine Medeiros Cordova (XXX.077.740-XX); Luis Claudio Leite Tavares (XXX.547.687-XX); Mie Maeda (XXX.927.182-XX); Odete Prasnievski (XXX.697.599-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.